Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGULARIDADE DA POSTULAÇÃO. INTERVENÇÃO POSTERIOR DA UNIÃO DO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RAZÃO DE OPERAÇÃO DE CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. DECLARADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.

2. Não há contradição no julgado frente a alegação sustentada pelos embargantes a respeito do direito do consumidor demandar no foro de seu domicílio, pois trata-se de matéria impertinente frente à resolução empreendida pelo acórdão embargado.

2.1. O acórdão recorrido não afirmou incompetência territorial, e tampouco afrontou a Súmula 42 do STJ, sendo claro e objetivo ao afirmar a competência funcional e absoluta da Justiça Federal desta mesma circunscrição judiciária de Brasília, em razão da intervenção da União no feito.

3. Também não há vício a ser sanado no acórdão recorrido frente as alegações de que a União não teria interesse na lide, devendo ser mantida a ação apenas contra o Banco do Brasil, pois a aferição da subsistência de interesse da União é matéria de competência da Justiça Federal.

3.1. Nesse sentido o acórdão é claro ao dispor que, diante do pedido de intervenção da União, manifestando expresso interesse no deslinde da causa, a Justiça Federal passa a deter competência funcional e absoluta para deliberar sobre a subsistência de interesse da União, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STJ.

4. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração desprovidos.